Tribunal: TCU
Processo: 040.009/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria a ex-servidor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em benefício de ex-servidor daquele órgão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em considerar legal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Amarando Francisco Dantas, ordenando-se o registro do correspondente ato.